Tribunal: TJMT
Processo: 1033259-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINAR(ES). IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. AFASTADAS. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 783 DO CPC. TITULARIDADE DA ASSINATURA CONFIRMADA PELA RECORRENTE. SEM PROVA DE PAGAMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 298077887 – reclamação no 1033259-51.2021.8.11.0001 – 3o JEC da Capital), que julgou procedente o pedido da inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. Do mesmo modo, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 2.2) A perícia pretendida torna-se desnecessária, pois, inexiste vício na formação do título, e a assinatura foi confirmada pela parte Reclamada/Recorrente, que inclusive, relatou que assim o fez, por amizade e confiança que tinha com a parte Recorrida/Autora. 3- MÉRITO. 3.1) A nota promissória apresentada (id. 298077396), demonstra título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração, sendo dispensável a indicação da causa debendi. O título executado preenche os requisitos do art. 783 do CPC, configurando obrigação certa, líquida e exigível. 3.2) Inexistindo nos autos prova da quitação, ou outro fato extintivo sobre a cobrança da nota promissória, a determinação de pagamento com as devidas atualizações é medida por direito. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033259-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SIMONE A. B. MATOS - CURSOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CNPJ: 29.133.358/0001-74 (RECORRIDO), VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 371.217.878-65 (ADVOGADO), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), WEBER LUIZ FRAGA DA SILVA - CPF: 353.098.301-20 (RECORRENTE), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025